Tribunal: TCU
Processo: 036.398/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação de despesas realizadas, à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE), no exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) relativa à aplicação dos recursos repassados ao município de Cansanção/BA à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) no exercício de 2012. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar os autos, com fundamento no art. 212 do RI/TCU, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível, no dia seguinte a sua oficialização, para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.